Tribunal: CARF
Processo: 35564.006098/2006-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/1997 a 31/12/2005
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA NÃO ATINGIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA CARF No 103.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância, conforme a Súmula CARF no 103.
Não se conhece de recurso de ofício cuja desoneração do sujeito passivo seja inferior ao vigente limite de alçada de R$ 2.500.000,00, previsto na Portaria MF no 63, de 2017, considerando o somatório dos valores do tributo e multa exonerados.
REMUNERAÇÃO. CARTÕES DE PREMIAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES,
As verbas pagas por intermédio de cartão premiação integram o salário de contribuição por força do art. 28 da Lei n. 8.212, de 1991, por possuírem caráter retributivo e representarem uma contraprestação pelo desempenho individual do trabalhador.
LANÇAMENTO. ATIVIDADE VINCULADA.
A atividade administrativa do lançamento é vinculada e obrigatória, uma vez detectada a ocorrência da situação descrita na lei como necessária e suficiente para ensejar o fato gerador da obrigação tributária, cabe à autoridade tributária proceder ao lançamento, com os devidos acréscimos legais, conforme previsão normativa.
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. APLICAÇÃO DO CTN. SÚMULA VINCULANTE No 8 DO STF..
Para fins de contagem do prazo decadencial das contribuições previdenciárias, aplicam-se as regras de decadência previstas no Código Tributário Nacional.
MULTA. PERCENTUAL APLICADO. MP No 449, DE 2008, CONVERTIDA NA LEI No 11.941, DE 2009. RETROATIVIDADE BENÉFICA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. Nota PGFN SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME.
Em homenagem ao princípio da retroatividade benéfica e em sintonia com a jurisprudência pacífica do STJ e posição da PGFN, conforme Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, deve ser realizado o recálculo da multa, observando-se a atual redação do art. 35 da Lei 8.212, de 1991, conferida pela Lei 11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo em 20% para a multa moratória, por caracterizar-se como norma superveniente mais benéfica em matéria de penalidades na seara tributária, a teor do art. 106, II, "c", do CTN.
PROCESSUAIS NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido o Auto de Infração lavrado segundo os requisitos estipulados no art. 10 do Decreto 70.235, de 1972 e comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do mesmo Decreto, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em nulidade do lançamento enquanto ato administrativo e tampouco cerceamento de defesa.
ALEGAÇÕES E PROVAS. MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO. NÃO APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO.
Alegações de defesa e provas devem ser apresentadas no início da fase litigiosa, considerado o momento processual oportuno, precluindo o direito do sujeito passivo de fazê-lo posteriormente, salvo a ocorrência das hipóteses que justifiquem sua apresentação posterior.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
35564.006098/2006-10
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
2202-008.999 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2021
Recorrentes
BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/1997 a 31/12/2005
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA NÃO ATINGIMENTO.
NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA CARF No 103.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância, conforme a Súmula
CARF no 103.
Não se conhece de recurso de ofício cuja desoneração do sujeito passivo seja
inferior ao vigente limite de alçada de R$ 2.500.000,00, previsto na Portaria
MF no 63, de 2017, considerando o somatório dos valores do tributo e multa
exonerados.
REMUNERAÇÃO. CARTÕES DE PREMIAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS
CONTRIBUIÇÕES,
As verbas pagas por intermédio de cartão premiação integram o salário de
contribuição por força do art. 28 da Lei n. 8.212, de 1991, por possuírem
caráter retributivo e representarem uma contraprestação pelo desempenho
individual do trabalhador.
LANÇAMENTO. ATIVIDADE VINCULADA.
A atividade administrativa do lançamento é vinculada e obrigatória, uma vez
detectada a ocorrência da situação descrita na lei como necessária e suficiente
para ensejar o fato gerador da obrigação tributária, cabe à autoridade tributária
proceder ao lançamento, com os devidos acréscimos legais, conforme previsão
normativa.
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. APLICAÇÃO DO CTN.
SÚMULA VINCULANTE No 8 DO STF..
Para fins de contagem do prazo decadencial das contribuições previdenciárias,
aplicam-se as regras de decadência previstas no Código Tributário Nacional.
MULTA.
PERCENTUAL
APLICADO.
MP
No
449,
DE
2008,
CONVERTIDA NA LEI No 11.941, DE 2009. RETROATIVIDADE
BENÉFICA.
JURISPRUDÊNCIA
DO
STJ.
Nota
PGFN
SEI
no
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35564.006098/2006-10
Fl. 459
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.999 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35564.006098/2006-10

Em homenagem ao princípio da retroatividade benéfica e em sintonia com a
jurisprudência pacífica do STJ e posição da PGFN, conforme Nota SEI no
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, deve ser realizado o recálculo da multa,
observando-se a atual redação do art. 35 da Lei 8.212, de 1991, conferida pela
Lei 11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo em 20% para a multa
moratória, por caracterizar-se como norma superveniente mais benéfica em
matéria de penalidades na seara tributária, a teor do art. 106, II, "c", do CTN.
PROCESSUAIS NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido o Auto de Infração lavrado segundo os requisitos estipulados no
art. 10 do Decreto 70.235, de 1972 e comprovado que o procedimento fiscal foi
feito regularmente, não se apresentando, nos autos, as causas apontadas no art.
59 do mesmo Decreto, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em
nulidade do lançamento enquanto ato administrativo e tampouco cerceamento
de defesa.
ALEGAÇÕES E PROVAS. MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO. NÃO
APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO.
Alegações de defesa e provas devem ser apresentadas no início da fase
litigiosa, considerado o momento processual oportuno, precluindo o direito do
sujeito passivo de fazê-lo posteriormente, salvo a ocorrência das hipóteses que
justifiquem sua apresentação posterior.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício; por maioria de votos, em conhecer da alegação formulada em tribuna
relativa à retroatividade benigna da multa, vencida a conselheira Sonia de Queiroz Accioly, que
dela não conheceu; e por unanimidade de votos, em conhecer do recurso voluntário, para dar-lhe
parcial provimento para reconhecer a decadência do lançamento no que se refere às
competências 07/1997 e 08/1997, e para determinar o recálculo da multa, conforme redação do
art. 35 da Lei 8.212/91, conferida pela Lei 11.941/09, que fixa o percentual máximo de 20% para
a multa moratória. Votou pelas conclusões o conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, no que
concerne ao conhecimento da matéria retroatividade benigna
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva,
Leonam Rocha de Medeiros, Sônia de Queiroz Accioly, Samis Antônio de Queiroz, Martin da
Silva Gesto e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Fl. 460
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.999 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35564.006098/2006-10

Trata-se de recurso de oficio e recurso voluntário interpostos contra o Acórdão no
17-19.832 da 9a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo II
(DRJ/SPOII) (e.fls. 313/321), que julgou procedente em parte o lançamento, em razão da
impugnação apresentada, relativa à autuação consubstanciada na Notificação Fiscal de
Lançamento de Débito (NFLD) – DEBCAD no 37.012.944-0, de 30/10/2006, no valor original
consolidado de R$ 1.011.571,08, com ciência pessoal em 03/11/2006, por intermédio de
representante legal do sujeito passivo.
Consoante o “Relatório da Notificação Fiscal De Lançamento de Débito No.
37.012.944 0”, elaborado pela autoridade fiscal lançadora (e.fls. 48/50), o lançamento refere-se
às Contribuições correspondentes à parte da empresa, inclusive as relativas ao financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes
dos riscos ambientais do trabalho (Gilrat) e as destinadas a terceiros, Serviço Social do Comércio
(Sesc), Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), Serviço Brasileiro de Apoio às
Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra).
A fiscalização refere-se ao período de 01/1977 a 12/2005 e a autuação decorre da
constatação, de que o sujeito passivo efetuou pagamentos a segurados empregados, a título de
prêmios e gratificações , contabilizados na respectiva conta, e pagos por meio de cartões, por
intermédio da pessoa jurídica Incentive House Promoções e Serviços Ltda, cujos valores
encontram-se discriminados no “DAD - Discriminativo Analítico de Débito” (e.fls. 712). Ainda
de acordo com o Relatório, devido ao fato dos pagamentos não terem sido efetuados por
intermédio de folha de pagamento, o sujeito passivo deixou de recolher as contribuições
previdenciárias e não constaram os respectivos fatos geradores desses pagamentos nas Guias de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social
(GFlP’s) transmitidas no período. Para levantamento das infrações, foram examinados os
lançamentos contábeis fornecidos pela autuada em meio digital (lançamentos contábeis da conta
3411.07 para o ano de 2005) e notas fiscais do período de 07/1997 a 12/2005. Além da presente
NFLD, foram também lavrados os Autos de Infrações por descumprimento de obrigações
acessórias – DEBCAD no 37.012.945-8, com Código de Fundamento Legal (CFL) 30, por não
preparar folhas de pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados, e o de
no. 37.012.946-6, CFL 69, pela entrega de GFIP’s com dados não correspondentes aos fatos
geradores de todas as contribuições previdenciárias.
Inconformada com o lançamento, a contribuinte apresentou impugnação do
lançamento, documento de e.fls. 118/141, onde informa que, por questão de economia
processual, procedeu ao pagamentos dos Autos de Infrações por descumprimento de obrigações
acessórias (DEBCAD’s nos 37.012.945-8, e no. 37.012.946-6), não implicando entretanto, tal
quitação, em reconhecimento da procedência do lançamento relativo à obrigação principal,
objeto do presente procedimento.
É suscitada na impugnação preliminar de nulidade do lançamento por suposta
inconsistência em sua apuração, uma vez que teria sido apurado “de forma aleatória e
inconsistente”. Afirma a autuada que a autoridade fiscal lançadora não teria provado “os
pressupostos básicos para a constatação da ocorrência do fato gerador das contribuições
previdenciárias, muito menos a consistência exata da apuração das mesmas.” Aduz assim,
ofensa aos princípios da legalidade e da verdade material, afirmando que a simples existência de
Notas Fiscais emitidas por uma empresa especializada no fornecimento de cartões, por si só, não
caracterizaria a ocorrência do fato gerador das contribuições previdenciárias, fazendo-se
Fl. 461
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.999 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35564.006098/2006-10

necessária a averiguação minuciosa da natureza do fornecimento desses cartões, ou seja,
averiguação da verdade material. Também é aduzida preliminar de decadência do direito de
lançamento de parte do crédito tributário, relativamente às competências 07/1997 e 08/1997, nos
termos do prazo definido no art. 173, inciso I, do Código Tributário Nacional – CTN (Lei no
5.172, de 25 de outubro de 1966). Quanto ao mérito, advoga a impugnante a inexistência de
habitualidade nas premiações por ela concedidas, não se caracterizando como salário-de-
contribuição e assim não integrando a base de cálculo das contribuições exigidas, haja vista as
características das premiações, tais como, a sua natureza e periodicidade de pagamentos, por se
tratarem de ganhos eventuais, não habituais e desvinculados do salário.
A impugnação foi inicialmente submetida a julgamento pelo Serviço do
Contencioso Administrativo Previdenciário da Delegacia da Receita Previdenciária em São
Paulo/SP – Centro, sendo prolatada a Decisão/Notificação no 21.401.4/0822/2006, de 13/12/2006
(e.fls. 172/179). Consta nas e.fls. 181/188, “expediente apresentado pela autuada em 28/12/2006,
intitulado “Aditamento à Defesa Administrativa”, onde alega que deve ser considerada a
“existência de fatos e alegações adicionais que certamente implicarão em anulação da NFLD
lavrada.” Nessa linha, apresenta planilhas onde reconhece a irregularidade apontada na
notificação relativamente a alguns pagamentos, os quais discrimina e afirma ter procedido ao
parcelamento do respectivo crédito tributário, correspondente aos valores por ela reconhecidos
como de fato integrantes da base de cálculo das contribuições, conforme o “Pedido de
Parcelamento – PP - Contribuintes em Geral” de e.fl. 202. À vista do pedido de parcelamento de
parte do crédito tributário objeto do lançamento, foi elaborado o Despacho de e.fl. 259/260, onde
foi solicitado o desmembramento dos valores parcelados, sendo emitido o “DADR –
Discriminativo Analítico de Débito Retificado” (e.fls. 308/312), discriminado o crédito tributário
remanescente em litígio.
Em despacho datado de 12/06/2007 (e.fl. 307) entendeu a Presidente da 9a Turma
de Julgamento da DRJ/SPOII pelo cancelamento da Decisão/Notificação (DN) no
21.401.4/0822/2006, de 13/12/2006, por considerar que a contribuinte teria protocolizado o
aditamento à defesa, reconhecendo parte das contribuições lançadas, antes da ciência da DN,
devendo, assim, ser submetida a novo julgamento a impugnação apresentada e respectivo
aditamento.
Retornados os autos para julgamento, a impugnação foi considerada tempestiva e
de acordo com os demais requisitos de admissibilidade, sendo julgado parcialmente procedente o
lançamento. Foi decidido no julgamento de piso, por considerar o lançamento procedente em
parte, para excluir as contribuições reconhecidas como devidas pela contribuinte e lançadas em
uma outra NFLD (n° 37.012.950-4), discriminadas no “DAD – Discriminativo Analítico de
Débito” de e.fls. 304/308, que foram objeto de parcelamento. Foi exarada a seguinte ementa:
NFLD DEBCAD 37.012.944-0, de 30/10/2006.
GANHO EVENTUAL.
O ganho obtido pelo segurado empregado em decorrência de contraprestação ao
empregador, mesmo que eventual, integra o salário de contribuição.
DECADÊNCIA
A decadência do crédito previdenciário é de 10 anos.
LANÇAMENTO FISCAL - VERDADE MATERIAL
O lançamento fiscal deve caracterizar o fato gerador e explicitar a forma de apuração de
seu valor.
CERCEAMENTO DE DEFESA
Fl. 462
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.999 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35564.006098/2006-10

Não há cerceamento de defesa se estão presentes todos os elementos necessários à
perfeita identificação do lançamento realizado pela autoridade fiscal.
EXCESSO DE EXAÇÃO.
Não há excesso de exação quando o fato gerador lançado de ofício está registrado em
documento formalmente constituído e apresentado pela própria à fiscalização.
Lançamento Procedente em Parte.
Conforme determina o art. 366, § 2°, do Regulamento da Previdência Social,
aprovado pelo Decreto 3.048, de 6 de maio de 1999, foi interposto recurso de ofício, mediante
simples declaração no próprio Acórdão n.o 17-19.832 – da 9a Turma da DRJ/SPOII, haja vista o
limite estabelecido para tal à época do julgamento, ocorrido em 25 de agosto de 2017.
Também foi interposto recurso voluntário (e.fls. 410/432), onde a autuada reitera
os argumentos de defesa apresentados na impugnação, apresentando preliminares de nulidade e
decadência e as mesmas questões de mérito, reforçando ainda o fato de ter procedido ao
reconhecimento parcial do crédito tributário lançado, mediante parcelamento, conforme a nova
NFLD elaborada. É assim, apresentada a mesma preliminar de nulidade do lançamento por
suposta apuração do crédito de forma aleatória e inconsistente, sem restar provados “os
pressupostos básicos para a constatação da ocorrência do fato gerador das contribuições
previdenciárias, muito menos a consistência exata da apuração das mesmas.”, com ofensa aos
princípios da razoabilidade, legalidade e da verdade material, assim como, cerceamento de
defesa, excesso de exação e inconsistência do crédito tributário apurado. Ratificada também a
preliminar de decadência do direito de lançamento de parte do crédito tributário, relativamente às
competência 07/1997 e 08/1997 e, no mérito, afirmando inicialmente, sem maior
aprofundamento, suposta “ausência de manifestação da 9° turma de julgamento com relação ao
critério de eventualidade.”, volta a advogar a inexistência de habitualidade nas premiações por
ela concedidas.
Em continuidade, passa a apresentar distinção entre prêmio e gratificação,
defendendo que ambos não poderiam ser considerados como salário-de-contribuição e, assim,
não integrariam a base de cálculo das contribuições exigidas, haja vista as características das
premiações, tais como, a sua natureza e periodicidade de pagamentos, por se tratarem de ganhos
eventuais, não habituais e desvinculados do salário. Complementa que tais valores, creditados
aos empregados, foram realizados a titulo de ganhos eventuais (pelo cumprimento de metas de
produção, eficiência e de incentivo) e ainda outorgados voluntariamente pelo empregador, a fim
de lograr a maior dedicação e empenho, entendendo devidamente comprovada a não
habitualidade dos pagamentos, relativamente ao crédito ainda em litígio. Na sequência, discorre
a contribuinte sobre o sistema de remuneração por ela estruturado e sobre campanhas de
incentivo realizadas (política institucional de remuneração), afirmando não ter havido qualquer
substituição do salário por premiações e/ou gratificações. Para melhor compreensão dos
argumentos de defesa, peço vênia para parcial reprodução da peça recursal:
(...)
III. 1 - DAS PRELIMINARES SUSCITADAS:
III. 1.a - PRELIMINAR DE NULIDADE POR INCONSISTÊNCIA NA
APURAÇÃO
12. Conforme bem descrito na impugnação à combatida NFLD n° 37.012.944-0, e para
não cansar o Nobre Julgador, em apertada síntese a Requerente constatou:
a)
durante a fase do procedimento de fiscalização, o Sr., Agente Fiscal deixou de
observar a legalidade estrita ;|art. 150, -I, CF/88), o qual preceitua que na constituição
Fl. 463
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.999 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35564.006098/2006-10

de crédito previdenciário, deve-se verificar a ocorrência de 'todos os elementos do fato
gerador da obrigação previdenciária e colher as provas necessárias para robustecer o
lançamento tributário;
b)
que em respeito à legalidade genérica (art. 5o, II, CF/88) não se pode eximir de
impor aos contribuintes obrigações e deveres que a lei não exige e desta forma, não
pode o Agente Fiscal apurar um débito de forma aleatória e inconsistente e o
contribuinte não pode ter seu patrimônio onerado, senão nos exatos termos do comando
legal (legalidade estrita);
c)
O próprio INSS prevê necessidade de relatório fundamentado que descreva
claramente os fatos geradores de forma precisa (IN MPS/SRP N° 3/2005 - art. 661);
d)
a forma utilizada pela fiscalização para presumir o fato gerador da contribuição
previdenciária se presta ainda mais para enfraquecer a credibilidade do trabalho fiscal,
sendo razões para determinar a nulidade e o imediato cancelamento da NFLD ora
combatida;
e)
a constituição do crédito previdenciário por meio de lançamento de oficio é
matéria de extrema delicadeza e importância, pelo que está sujeita, inexoravelmente, ao
princípio da estrita legalidade, que norteia toda e qualquer ação da Administração
Pública;
f)
a apuração por via indireta é procedimento administrativo privilegiadíssimo, que
deve cercar-se de cautelas e cuidados meticulosos para não incidir no arbítrio puro ou
no excesso de exação fiscal;
g) que o Agente Fiscal não provou os pressupostos básicos para a constatação da
ocorrência do fato gerador das contribuições previdenciárias, muito menos a
consistência exata da apuração das mesmas;
h)
que o fato de haver Notas Fiscais da empresa Incentive House não comprova que
os respectivos valores deveriam ser incluídos na base de cálculo do INSS, eis que
necessário e indispensável a averiguação da natureza jurídica do fornecimento dos
cartões aos beneficiários;
i)
que não foi identificado pela fiscalização se o fornecimento do cartão foi a título
de prêmio
j) que não foi identificado pela fiscalização se o fornecimento do cartão foi a título de
gratificação;
k) que não foi identificado pela fiscalização se nos casos de prêmio e gratificações, tal
entrega foi em caráter habitual;
1) que não foi efetivamente caracterizado e comprovado o fato gerador das
contribuições previdenciárias;
m) que a apuração e cobrança do débito previdenciário foi realizado de forma ofensiva à
razoabilidade e à legalidade, causa esta suficiente para a anulação da respectiva NFLD;
n) que a apuração do débito previdenciário foi realizada de forma inconsistente,
desrespeitando o princípio da legalidade;
o) que a utilização das notas fiscais emitidas pela Incentive House não podem servir
como fato gerador da contribuição e que por tal fato, resultou em apuração sem prova
dos pressupostos básicos de sua ocorrência;
p) que houve, então, cerceamento de defesa, excesso de exação e inconsistência do
crédito previdenciário apurado pela fiscalização;
q) que a Recorrente reitera todos os argumentos contidos na impugnação de primeira
instância.
(...)
III.2.b - DA INEXISTÊNCIA DE HABITUALIDADE NAS PREMIAÇÕES
CONCEDIDAS PELA RECORRENTE
Fl. 464
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.999 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35564.006098/2006-10

DA AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA 9a TURMA DE JULGAMENTO
COM RELAÇÃO AO CRITÉRIO DE EVENTUALIDADE
22. A Recorrente entende ser desnecessário reproduzir todos os argumentos do presente
tópico, pois tais elementos já se encontram na impugnação administrativa de primeira
instância, porém, nunca é demais ouvir as palavras do Grande Mestre, Professor Amauri
Mascaro Nascimento 1, ao definir "PRÊMIO" E "GRATIFICAÇÃO":
(...)
23.
A Recorrente, com base na boa doutrina, conclui que "PRÊMIO" decorre da
produtividade do trabalhador, dizendo respeito a fatores de ordem pessoal, como:
produção, eficiência, assiduidade. Este pagamento está vinculado estritamente a uma
certa condição.
24.
No mesmo sentido, conclui que "GRATIFICAÇÃO" é o pagamento feito por
mera liberalidade do empregador como forma de agradecimento ou reconhecimento em
razão do serviço prestado pelo empregado. A gratificação pode ser dada para um
empregado e não para outro, mesmo que ambos façam o mesmo serviço, pois a
gratificação é pessoal.
25. Daí vai que "PRÊMIO" não se confunde com "GRATIFICAÇÃO", pois se o
primeiro está ligado diretamente ao esforço, ao rendimento do empregado, a
GRATIFICAÇÃO tem como causa os fatos e acontecimentos objetivos e externos à
vontade do empregado, ou melhor dizendo, a diferença de prêmio para gratificação, é
que o prêmio não é concedido por mera liberalidade, mas depende de uma condição do
empregado.
26.
Contrariamente ao que pretende a fiscalização, os prêmios e gratificações não
podem .ser considerados como salário-de-contribuição, nos ditames do artigo 22 c.c
artigo 28 da/Lei n° 8.212/91.
(...)
27.
Engana-se a 9a Turma ao relatar que "o ganho recebido em retribuição ao
trabalho é, em regra, parcela integrante do sálârio-de-contribuição", uma vez que os
prêmios e gratificações não podem ser considerados como salário-de-contribuição, pois
tais valores creditados aos empregados foram realizados a título de ganhos eventuais
(pelo cumprimento de metas de produção, eficiência e de incentivo) e ainda outorgadas
voluntariamente pelo empregador, a fim de lograr a maior dedicação e empenho dos
empregados.
28. No mais, a própria legislação § 9o, "e", 7 do art. 28 da Lei n° 8.212/91 traz:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição: (...)
§ 9° Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(...)
e) as importâncias:
(...)
7. recebidas a titulo de ganhos eventuais e os abonos expressamente desvinculados do
salário; (grifamos)
29.
Se "habitualidade" consiste em pagamentos realizados periodicamente, por
hábito, repetidamente, através de atos de uma mesma espécie, de modo regular e
permanente, os valores equivocadamente apurados pela D. fiscalização merecem ser
desconsiderados.
30.
Uma, porque se a habitualidade é elemento essencial e fundamental na
caracterização da inclusão ou não de tais valores como salário-de-contribuição, tal
abordagem nem ao longe foi realizada no levantamento fiscal em questão.
Fl. 465
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.999 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35564.006098/2006-10

31.
Duas, se a própria Lei n° 8.212/91 (art. 28, § 9o, "e", 7) determina que não
integram o salário-de-contribuição os valores recebidos a título de ganhos eventuais e
desvinculados do salário, também não houve qualquer segregação neste sentido.
III.2.C - DA COMPROVAÇÃO DA NÃO HABITUALIDADE NOS PRÊMIOS
CONCEDIDOS PELA RECORRENTE
32. A Recorrente, conforme demonstrado nos anexos constantes na impugnação de
primeira instância, após análise identificou dentre os meses de maio de 2002 a
dezembro de 2005 (período sem decadência), valores que se referem a benefícios pagos
de maneira eventual, esporádica e não-habitual.
33.
Tais valores acima relacionados foram obtidos a partir do demonstrativo
constantes na impugnação de primeira instância, onde é claramente possível verificar
por quantas vezes e qual valor cada empregado da Recorrente recebeu| durante o
período fiscalizado a título de premiação;
34.
Assim, caso o D. Julgador de primeira instância tivesse analisado todos os CPF's
de beneficiários que se encontram na referida planilha, poderia ter constatado que sua
grande maioria recebeu premiações de forma extremamente esporádica, de sorte que
ao longo do período de aproximadamente 5 (cinco) anos, a maior parte deles recebeu no
máximo 5 (cinco) premiações, ou ainda apenas 1 premiação ao ano.
35.
Ainda, no intuído de deixar claro o assunto, a Recorrente elaborou e anexou
planilha (constante na impugnação de primeira instância) com a devida correlação entre
cada CPF de beneficiário e o documento fiscal correspondente.
36.
Insta esclarecer, como dito em primeira instância, que para efeito de distinção
entre o que é habitual ou não, que a Defendente adotou um critério no sentido de que
todos os prêmios que foram pagos até 5 (cinco) vezes por beneficiário, por força do
princípio da razoabilidade, devem ser considerados como não habituais, até porque estes
prêmios, além de ser poucos, foram distribuídos ao longo do período objeto da
fiscalização.
37.
Vale explanar que este critério de 5 (cinco) prêmios por beneficiário como limite
para o conceito de não habitual foi definido apenas por cautela, eis que esta quantidade
é indiscutivelmente esporádica e eventual, considerando-se o período de 5 (cinco) anos
de fiscalização.
38.
Além disso, é sabido que não existe qualquer critério claro e objetivo na
legislação tributária ou cível do que vem a ser o adjetivo "habitual", a fim de que fosse
viável uma perfeita compreensão por parte dos contribuintes do INSS de quais prêmios
devem ou não compor a base de cálculo das Contribuições Sociais.
39.
A definição que se cria a partir da análise doutrinária e jurisprudencial é que
habitualidade é a característica consistente em praticar determinado ato por reiteradas
vezes de forma previsível e regular, sendo que, no caso em tela, somente são
considerados habituais os prêmios concedidos pela Defendente muitas vezes ao mesmo
empregado.
40.
Portanto, devemos nos ater à eqüidade prevista no art. 108, IV, do Código
Tributário Nacional, sendo que no caso em tela foi definido pela Defendente que pelo
menos todos os prêmios concedidos até 5 (cinco) vezes por beneficiário, lógica e
seguramente, não se inserem no conceito de habitualidade.
41.
Por esta razão, conforme planilha anexada na impugnação de primeira instância,
as quantias correspondentes aos prêmios concedidos pela Recorrente aos seus
empregados em caráter eventual, certamente não deveriam ter sido consideradas pela
fiscalização no momento da lavratura da NFLD, pois não se revestem do caráter de
habitualidade, imprescindível para a ocorrência da incidência das Contribuições Sociais
exigidas.
III.2.d - DO SISTEMA DE REMUNERAÇÃO ALTAMENTE ESTRUTURADO
DA RECORRENTE
Fl. 466
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-008.999 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35564.006098/2006-10

42. É prudente ressaltar que a Recorrente possui um sistema de remuneração altamente
estruturado e que não houve qualquer substituição do salário por premiações e/ou
gratificações, através de Flexcard e Top Premium.
43.
Vale dizer que todas as demais importâncias pagas pela Defendente aos seus
empregados, de forma variável (cita-se como exemplo: o programa de participação nos
lucros e resultados, salário variável para algumas funções), são integralmente
consideradas na folha de pagamento, não estando esses valores "por fora".
44.
A comprovação deste tópico foi objeto de juntada de competente planilha que
demonstra a evolução salarial de seus empregados (escolhidos por amostragem).
III.2.e - DAS CAMPANHAS DE INCENTIVO REALIZADAS - POLÍTICA
INSTITUCIONAL DE REMUNERAÇÃO
45.
A corroborar a eventualidade e desvinculação anteriormente mencionada, é
oportuno informar que no período objeto de fiscalização houveram campanhas
específicas de incentivo, sendo que para cada uma delas foram estabelecidas diretrizes e
etapas a serem cumpridas a fim de que o empregado fizesse jus ao eventual prêmio a ser
alcançado.
46.
A fim de demonstrar que no período abrangido pela fiscalização a Defendente
realizou diversas campanhas com escopo de premiar os empregados participantes,
foram juntados na impugnação de primeira instância, algumas campanhas promocionais
realizadas na época
47.
De acordo com tais documentos, é perfeitamente possível perceber que os
prêmios concedidos pela Recorrente a seus empregados partem sempre de um programa
de incentivo e não um mero disfarce para pagamento de salários sem a incidência da
tributação devida.
48.
Aliás, é importante demonstrar que a Defendente possui uma política salarial
extremamente estruturada (docs juntados na impugnação de primeira instância), que não
dá margem a qualquer tipo de pagamento de salário por meio de cartões de benefícios, o
que inviabiliza o desvirtuamento nas formas de pagamento de salários.
49.
Isto é possível ser constatado, também, se analisada a planilha anexa à
impugnação de primeira instância, onde percebe-se que em qualquer dos CPF's
identificados existe habitualidade na concessão dos prêmios objeto de autuação, o que
descaracteriza o disfarce de salário.
50.
Como se não bastasse, conforme o demonstrativo juntado na impugnação de
primeira instância, a Recorrente elegeu, por amostragem, alguns CPF's beneficiários dos
prêmios objeto da NFLD, sendo que a partir destes números é plenamente possível
verificar que em todos os casos estas pessoas receberam aumentos de salário
consideráveis, o que afasta de pronto a teoria de que houve em algum momento,
pagamento de salário por meio de benefícios.
51.
Em face disso, faz-se necessário sejam consideradas as campanhas promocionais
bem como a política de remuneração da empresa como forma de demonstrar que os
programas de prêmios não passam de formas de incentivo de produção e alcance de
metas, o que não se confunde, em hipótese alguma, com o conceito de salário.
52.
Portanto, conclui-se, por mais esta razão, que os prêmios concedidos pela
Defendente a seus empregados não se inserem no conceito de contribuição social, razão
pela qual não resta outra alternativa senão o cancelamento da NFLD ora combatida.
53.
Ressalte-se que a D. 9a Turma de Julgamento sequer abordou o assunto de
"campanhas".
54.
Também para este tópico a Recorrente reitera os termos de sua impugnação de
primeira instância.
(...)
Fl. 467
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-008.999 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35564.006098/2006-10

Ao final, são requeridos o acolhimento da preliminar de nulidade; a ratificação da
exclusão de valores procedida na decisão de piso; o reconhecimento da decadência do direito de
lançamento relativo às competências 07/1997 e 08/1997; e, quanto ao mérito, o julgamento de
improcedência do lançamento remanescente, uma vez que os prêmios concedidos não teriam se
dado de forma habitual, não se incluindo assim na base de cálculo das contribuições. Afirma
ainda reiterar todas as alegações contidas na impugnação de primeira instância e “protesta pela
posterior produção de todos os meios de provas em direito admitidas, com o escopo de ratificar
as alegações contidas neste Recurso.”
Foi suscitada, em tribuna, pelo patrono da recorrente, a aplicação do princípio da
retroatividade benéfica, para efeito de redução do percentual de multa aplicada devido ao
recolhimento a menor da contribuição. Submetido tal pedido a votação, posto que somente
requerido em tribuna, decidiu o Colegiado, por maioria de votos, pelo seu acatamento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
Admissibilidade do Recurso de Ofício
Para fins de conhecimento de recurso apresentado de oficio pela autoridade
julgadora de primeira instância, nos termos do inc. I do art. 34, do Decreto no 70.235, de 1972,
há que se observar o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância. É
o que preceitua a Súmula CARF no 103: “Para fins de conhecimento de recurso de ofício,
aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.”
Conforme o art. 1.o da Portaria MF n.o 63, de 09 de fevereiro de 2017, deve ser
interposto recurso de ofício pelo Presidente de Turma de Julgamento das DRJ’s, sempre que a
decisão exonerar sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total
superior a R$ 2.500.000,00.
Portanto, o piso mínimo atualmente fixado para efeito de conhecimento do
recurso de ofício, tendo como referência os valores do tributo e do encargo de multa exonerados,
é de R$ 2.500.000,00. No julgamento de piso foi decidido pela procedência parcial do
lançamento, com exclusão do valor que foi reconhecido como devido pela contribuinte e objeto
de pedido de parcelamento, sendo exonerados os valores de R$ 324.969,96, lançado a título de
contribuições, e de R$ 97.490,98, a título multa de ofício; totalizando R$ 422.460,94, conforme
explicitado no DADR – Discriminativo Analítico de Débito Retificado” (e.fls. 308/313).
Evidente assim o fato de que a exclusão procedida no julgamento de piso não
alcança o atual limite mínimo de alçada da Portaria MF n.o 63, de 2017, devendo não ser
conhecido o Recurso de Ofício.
Admissibilidade do Recurso Voluntário
A recorrente foi intimada da decisão de primeira instância, por via postal, em
16/11/2007, conforme atesta o Aviso de Recebimento de e.fl. 322. Tendo sido o recurso
protocolizado em11/12/2007, conforme carimbo aposto em sua página inicial (e.fl. 410),
considera-se tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade.
Preliminar de Decadência
Fl. 468
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-008.999 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35564.006098/2006-10

Ratificado pela recorrente o pleito de reconhecimento de decadência do direito de
lançamento de parte do crédito tributário, relativamente às competências 07/1997 e 08/1997
Após o lançamento das contribuições objeto do presente lançamento e a
apreciação da impugnação em primeira instância, o Supremo Tribunal Federal (STF), em
julgamento proferido em 12 de junho de 2008, declarou a inconstitucionalidade do art. 45 da Lei
no 8.212, de 1991, tendo sido editada a Súmula Vinculante STF de n o 8, nos seguintes termos:
“São inconstitucionais os parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei 1.569/77 e os artigos 45
e 46 da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de crédito tributário.”
Ao ser declarada a inconstitucionalidade do art. 45 da Lei no 8.212 de 24 de julho
de 1991, prevalecem de fato as disposições contidas no CTN quanto ao prazo para a autoridade
administrativa constituir/formalizar os créditos resultantes do inadimplemento de obrigações
previdenciárias.
Para a aplicação da contagem do prazo decadencial, o Superior Tribunal de Justiça
(STJ) consolidou seu entendimento no Recurso Especial n.o 973.733, de 12/08/2009, julgado sob
o regime dos recursos repetitivos (artigo 543C, do CPC e Resolução STJ 08/2008), posição esta
adotada por este Conselho Administrativo Recursos Fiscais (CARF). Nesse sentido, o prazo
decadencial para a Administração Tributária lançar o crédito tributário é de cinco anos, contado:
i) a partir da ocorrência do fato gerador, quando houver antecipação de pagamento e não houver
dolo, fraude ou simulação (art. 150, §4o, CTN); ou ii) a partir do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, no caso de ausência de
antecipação de pagamento (art. 173, I, CTN).
Assim, nos termos definidos pelo Poder Judiciário, o prazo decadencial inicia sua
fluência com a ocorrência do fato gerador nos casos de lançamento por homologação, quando há
antecipação do pagamento, conforme artigo 150, § 4o do CTN. Por outro lado, conta-se do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, inciso I
do art. 173 do CTN, nos demais casos.
Na presente autuação, estamos diante de um lançamento por descumprimento de
obrigação principal. O crédito tributário remanescente, após expurgado o valor que foi objeto de
parcelamento, corresponde aos seguintes períodos de apuração: 07/1997; 08/1997; 05/2002;
10/2002 a 12/2002; 12/2003; 01/2004; 03/2004 a 08/2004; 10/ a 12/2004 e 02/2005 a 12/2005,
conforme o “DADR – Discriminativo Analítico de Débito Retificado”, de e.fls. 308/313.
A ciência pessoal da Notificação do Lançamento ocorreu em 03/11/2006,
conforme assinatura de ciência aposta na folha de rosto do Auto de Infração (e.fl. 4). Assim, caso
sejam constatados pagamentos. a decadência alcançaria os fatos geradores até a competência
10/2001 (inclusive), nos termos do §4o do art. 150 do CTN, ou, não ocorrendo pagamentos, até
11/2000 (art. 173, I, do CTN), o que abrangeria, em ambas as hipóteses somente as competências
07 e 08/1997.
Nesses termos, reconheço a decadência do direito de lançamento das
contribuições relativas às competências 07/1997 e 08/1997, únicas que ultrapassaram o prazo
quinquenal de lançamento.
Alegações de Nulidade da Notificação de Lançamento
Advoga a recorrente nulidade da notificação sob argumento de que a apuração do
crédito teria ocorrido de forma aleatória e inconsistente, sem restar provados “os pressupostos
básicos para a constatação da ocorrência do fato gerador das contribuições previdenciárias,
Fl. 469
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-008.999 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35564.006098/2006-10

muito menos a consistência exata da apuração das mesmas.”, com ofensa aos princípios da
razoabilidade, legalidade e da verdade material, assim como, cerceamento de defesa, excesso de
exação e inconsistência do crédito tributário apurado.
Tais alegações de nulidade, também suscitadas na impugnação, foram
suficientemente enfrentadas e afastadas no julgamento de piso, nos seguintes termos:
Da preliminar
Infundada a argumentação do contribuinte de que o crédito previdenciário foi lançado
de forma inconsistente, sem que se caracterizasse com exatidão a ocorrência do fato
gerador. O parágrafo 3° do Relatório Fiscal, fl. 45, descreve de forma precisa a
ocorrência do fato gerador (remuneração aos segurados empregados, através de cartões,
contabilizada a título de prêmios e gratificações) O parágrafo 5° informa em quais
documentos examinados verificou-se a ocorrência do fato gerador (lançamentos
contábeis fornecidos pela empresa em meio digital, notas fiscais do período de 07/1997
a 12/2005 e, para o ano de 2005, os lançamentos contábeis registrados na conta
3411.07).
A verdade material foi verificada e sua ocorrência explicitada em detalhes no Relatório
Fiscal da NFLD.
Fato gerador: remuneração aos empregados a título de prêmios e gratificações.
Beneficiários: segurados empregados;
Apuração do valor: lançamentos contábeis fornecidos pela empresa em meio magnético,
conforme Portaria MPS/SRP 058, de 28/01/2005, e as notas fiscais emitidas pela
empresa Incentive House SA (amostras da documentação às fls. 80/ 1 05).
Não há que se falar, por conseguinte, em cerceamento de defesa, excesso de exação ou
inconsistência do crédito previdenciário lançado.
Conforme demonstrado no julgamento de piso, encontram-se presentes na NFLD
todos os requisitos do lançamento, previstos na legislação de regência do processo tributário
administrativo. Cabe destacar que, diferentemente do afirmado no recurso, não houve qualquer
lançamento de forma presumida, ou efetivado “por via indireta”, sendo os valores das bases de
cálculos levantados diretamente da escrita contábil da contribuinte e notas fiscais emitidas pelas
empresas fornecedoras dos cartões.
Ao tratar das nulidades, o art. 59, do Decreto no 70.235, de 1972, preconiza
apenas dois vícios insanáveis; a incompetência do agente do ato e a preterição do direito de
defesa. Situações essas não configuradas no presente lançamento, vez que efetuado por agente
competente e ao contribuinte vem sendo garantido o mais amplo direito de defesa, desde a fase
de instrução do processo, pela oportunidade de apresentar, em resposta às intimações que
recebeu, argumentos, alegações e documentos, passando pela fase de impugnação e o recurso ora
objeto de análise. Tanto na peça impugnatória, quanto no recurso, a contribuinte revela conhecer
plenamente as acusações que lhe foram imputadas, rebatendo-as, uma a uma, de forma
meticulosa, mediante defesa abrangendo não somente preliminares, como também, razões de
mérito, desabonando a própria tese de cerceamento do direito de defesa, conforme se apercebe
da leitura das peças de defesa apresentadas nas diversas fases do processo.
Melhor sorte não assiste à autuada quanto à infundada afirmação de “ausência de
manifestação da 9° turma de julgamento com relação ao critério de eventualidade.” O trecho
abaixo reproduzido, extraído do acórdão recorrido deixa evidente que houve expressa
manifestação no julgamento de piso quanto a tal argumento de defesa:
À luz do exposto, não se justifica a arguição do contribuinte de que os prêmios e
gratificações aqui lançados, por serem eventuais e desvinculados do salário, não
Fl. 470
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-008.999 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35564.006098/2006-10

integram o salário de contribuição. Está patente nos autos a exigência de haver uma
contraprestação do segurado empregado para que receba tais verbas. A própria empresa
em sua defesa, à fl. 136, parágrafo 69, destaca a necessidade de haver contraprestação,
quando diz que as quantias pagas (...) estão condicionados à realização de
determinadas tarefas ou projetos estabelecidos pela defendente como metas.
O que se verifica é a insatisfação da recorrente com o resultado do julgamento,
uma vez que o lançamento foi efetuado com total observância do disposto na legislação
tributária, sendo descritas com clareza as irregularidades apuradas, o enquadramento legal, tanto
da infração, como da cobrança da multa e dos juros de mora, e vem sendo oportunizada à
autuada, desde a fase de auditoria, passando pela impugnação e recurso ora sob julgamento,
todas as possibilidades de apresentação de argumentos e documentos em sua defesa.
Em que pese as infundadas alegações da recorrente, foi demonstrado que o Auto
de Infração não viola o princípio da verdade material, pois o sujeito passivo foi intimado, por
meio de Termo de Início de Procedimento Fiscal e Termos de Intimação, a apresentar os
documentos e a prestar os esclarecimentos lá relacionados, tudo conforme prevê a legislação
tributária pertinente, sendo ainda constatada expressa manifestação da autoridade julgadora de
piso quanto às alegações de defesa.
Sem razão assim a contribuinte quanto à arguição de nulidade, devendo ser
mantida a autuação, que se encontra totalmente respaldada nos estritos ditames legais e
devidamente motivada.
Mérito
Defende a recorrente que os pagamentos por ela efetuados a segurados
empregados, a título de prêmios e gratificações, por meio de cartões emitidos pela pessoa
jurídica Incentive House Promoções e Serviços Ltda, não poderiam ser considerados como
salário-de-contribuição e, assim, não integrariam a base de cálculo das contribuições exigidas,
haja vista as características das premiações, tais como, a sua natureza e periodicidade de
pagamentos, por se tratarem de ganhos eventuais, não habituais e desvinculados do salário.
Acresce que os pagamentos seriam realizados a titulo de ganhos eventuais (pelo cumprimento de
metas de produção, eficiência e de incentivo) e ainda outorgados voluntariamente pelo
empregador, a fim de lograr a maior dedicação e empenho, entendendo devidamente
comprovada a não habitualidade dos pagamentos, relativamente ao crédito ainda em litígio.
Afirma ainda não ter havido qualquer substituição do salário por premiações e/ou gratificações.
O tema atinente a valores pagos por meio de cartão de incentivo não é estranho a
este Conselho e tais pagamentos vêm sendo considerados prêmios vinculados a fatores de ordem
pessoal do trabalhador, como a produção, a eficiência, dentre outros fatores de produção.
Como aponta a própria recorrente, as verbas intermediadas pela Incentive House
S.A. eram pagas como incentivo aos funcionários que prestaram bons serviços para a empresa,
conforme os seguinte trechos da peça recursal:
(...)
27.
Engana-se a 9a Turma ao relatar que "o ganho
recebido em retribuição ao trabalho é, em regra, parcela integrante do sálârio-
de-contribuição", uma vez que os prêmios e gratificações não podem ser
considerados como salário-de-contribuição, pois tais valores creditados aos
empregados foram realizados a título de ganhos eventuais (pelo
cumprimento de metas de produção, eficiência e de incentivo) e ainda
outorgadas voluntariamente pelo empregador, a fim de lograr a maior
dedicação e empenho dos empregados.
Fl. 471
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-008.999 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35564.006098/2006-10

(...)
III.2.e
-
DAS
CAMPANHAS
DE
INCENTIVO
REALIZADAS
POLÍTICA INSTITUCIONAL DE REMUNERAÇÃO
A corroborar a eventualidade e desvinculação anteriormente mencionada, é oportuno
informar que no período objeto de fiscalização houveram campanhas específicas de
incentivo, sendo que para cada uma delas foram estabelecidas diretrizes e etapas a
serem cumpridas a fim de que o empregado fizesse jus ao eventual prêmio a ser
alcançado.
A fim de demonstrar que no período abrangido pela fiscalização a Defendente realizou
diversas campanhas com escopo de premiar os empregados participantes, foram
juntados na impugnação de primeira instância, algumas campanhas promocionais
realizadas na época
De acordo com tais documentos, é perfeitamente possível perceber que os prêmios
concedidos pela Recorrente a seus empregados partem sempre de um programa de
incentivo e não um mero disfarce para pagamento de salários sem a incidência da
tributação devida
(...)
Em face disso, faz-se necessário sejam consideradas as campanhas promocionais bem
como a política de remuneração da empresa como forma de demonstrar que os
programas de prêmios não passam de formas de incentivo de produção e alcance
de metas, o que não se confunde, em hipótese alguma, com o conceito de salário.
(negritei e sublinhei)
Constam dos autos, nas e.fls 217 a 254, várias iniciativas da pessoa jurídica
voltadas ao aumento de venda e produtividade de seus funcionários, sendo que no Regulamento
da “Campanha Goleada de Vendas”, que se encontra nas e.fls. 252/253, há expressa remissão à
forma de premiação, especificamente no item 3. Os itens 1 e 2 tratam dos participantes e
elegibilidade:
CAMPANHA GOLEADA DE VENDAS AGRUPAMENTO NORDESTE
1. A campanha interna de incentivo de vendas, realizada pela Bahiana Distribuidora. de
Gás LTDA, situada à Estrada Velha de Ipitanga, 251, Pirajá, Salvador, BA - Cep.:
41230-210, inscrita no CNPJ.: 46.395.687/0004-55, é válida para o território do
Agrupamento Nordeste no período de 01/07/06 à 31/10/06 para os profissionais de
vendas: Gerentes de Mercado, Gerentes Comerciais, Supervisores de Vendas,
Promotores de Vendas e Consultores de Negócios (funcionários próprios).
2. Elegibilidade
2.1. Para que todos possam ser elegíveis, será preciso alcançar o ebtida e o volume de
vendas acumulados do Agrupamento NE ao final da campanha em 31/10/06. Se não
atingido, nenhum participante ganhará o prêmio. Ou seja, o ebtida e, o volume de
vendas são critérios eliminatórios, se não alcançados.
2.-2. Para ser elegível à premiação, o Gerente de Mercado (técnico) precisa ter a sua
meta atingida no total do seu mercado.
2.3. Para ser elegível à premiação, o time (gerente comercial + supervisores +
promotores + consultores de negócios) precisa atingir a sua meta: total e a de seu
mercado.
3. Premiação
3.1. O prêmio será pago em Premium Card sendo: 1 salário + PE + média de
variável. Esse valor será pago em novembro de 2006.”
3.2. Para a premiação será considerada a meta acumulada (somatória das metas
mensais) no período da campanha (julho a outubro). Ao longo do período haverá um
acompanhamento mensal- e ranking será informado todo mês (no 10° dia útil). .
Fl. 472
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-008.999 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35564.006098/2006-10

3.3. Atingindo apenas a meta do volume - 30% do prêmio; atingindo apenas a meta do
ebtida - 70% do prêmio. Para premiação total, deve-se atingir os dois indicadores.
(negritei e sublinhei)
Verifica-se que os pagamentos efetuados pela autuada, por intermédio de cartões
(premium card) da empresa Incentive House, tratam-se de remunerações concedidas aos
funcionários, como forma de incentivo ao cumprimento das metas (o ebtida e o volume de
vendas acumulados), estabelecidas na referida “Campanha Goleada de Vendas”. Destarte, essas
“gratificações” são, de fato, verbas com nítido caráter retributivo de produtividade, sendo uma
contraprestação pelo serviço prestado, possuindo, por consequência, natureza jurídica salarial.
Conforme determina o art. 28, inc. I, da Lei no 8.212/1991, as verbas pagas aos
funcionários, a qualquer título e forma, destinadas a retribuir o trabalho, integram o salário de
contribuição.
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua
forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa;”
Nota-se que a regra básica é no sentido de que todas as verbas destinadas a
retribuir o trabalho, independentemente da sua habitualidade/eventualidade, integram o salário
de contribuição. Noutro giro, a regra contida no art. 28, parágrafo 9o, alínea “e”, item 7, da Lei no
8.212/1991, que determina que as importâncias recebidas a título de ganhos eventuais não
integram o salário de contribuição, deve ser interpretada cumulativamente à norma insculpida no
art. 28, inc. I, da Lei no 8.212/1991. De forma que, apenas os ganhos eventuais não destinados à
retribuir o trabalho é que podem ser excluídos do salário de contribuição, situação que não se
amolda ao presente caso. Consonante com tal entendimento, a título exemplificativo, os
seguintes julgados do CARF:
GFIP.
INFORMAÇÕES
INCOMPLETAS.
PREMIAÇÃO
DE
INCENTIVO.
SEGURADOS EMPREGADOS E CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS NATUREZA
REMUNERATÓRIA.
INTEGRAÇÃO
AO
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO.
DECADÊNCIA. PENALIDADE MAIS BENÉFICA AO CONTRIBUINTE.
As premiações de produtividade devem ser compreendidas no conceito de remuneração
de empregados e contribuintes individuais, integrando, para efeito de incidência de
contribuições previdenciárias, o salário de contribuição de ambos os tipos de segurados
e devem ser devidamente informadas em GFIPs.
(...)
REMUNERAÇÃO.
CARTÕES
DE
PREMIAÇÃO.
INCIDÊNCIA
DAS
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
Integram a base de cálculo de contribuições previdenciárias os valores pagos a título de
prêmios de incentivo, por possuírem caráter retributivo, ou seja, por representarem uma
contraprestação pelo desempenho individual do trabalhador.
(...)
(Acórdão 2402-01.449 – 2a Seção / 4a Câmara / 2aTurma Ordinária)
SALÁRIO INDIRETO. PROGRAMA DE INCENTIVO. PAGAMENTO POR
INTERMÉDIO DE CARTÃO PREMIAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DEVIDA.
Fl. 473
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-008.999 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35564.006098/2006-10

As verbas pagas por intermédio de cartão premiação integram o salário de contribuição
por força do art. 28 da Lei n. 8.212/91, sendo válido o lançamento fiscal que considerou
a omissão dos valores correspondentes aos benefícios pagos aos segurados empregados.
Os ganhos habituais pagos ao empregado, a qualquer título, serão incorporados ao
salário para efeito de contribuição previdenciária e consequente repercussão em
benefícios.
(Acórdão 2301-002.437 – 2a Seção / 3a Câmara / 1aTurma Ordinária)
Complementando, novamente me reporto aos fundamentos da decisão de piso,
uma vez que o tema foi suficientemente analisado no acórdão, nos seguintes termos:
A argumentação da empresa de que as premiações não poderiam ser consideradas
salário de contribuição porque lhes faltam o atributo da assiduidade na concessão,
tampouco se sustenta. O legislador, ao definir o salário de contribuição, estipulou ser
passível de tributação previdenciária qualquer rendimento do empregado destinado a
retribuir-lhe o trabalho, ou seja, sempre que o pagamento estiver relacionado a uma
contraprestação sua ao empregador.
(...)
Como se observa da leitura do dispositivo legal acima, o ganho recebido em retribuição
ao trabalho é, em regra, parcela integrante do salário-de-contribuição. Ocorre que o art.
28, § 9° enumerou uma série de rubricas que não se incluem no salário-de-contribuição,
além de outras que, somente sob alguma condição, são excluídas do referido conceito e
da base de cálculo da contribuição previdenciária. Assim, se a condição prevista não for
atendida, aquela rubrica é considerada integrante do salário-de-contribuição.
A natureza contributiva da verba salarial é, portanto, afastada quando expressamente
relacionada em uma das hipóteses taxativas dispostas no § 9°, do artigo 28, da Lei no
8.212/91. Tal exclusão, por sua natureza excepcional, deve ser interpretada de fom1a
não extensiva, por força do disposto no artigo 111, do CTN (Lei no 5.172/66):
(...)
Dispõe o Parecer n° 1.733/99, da Consultoria Jurídica do Ministério da Previdência e
Assistência Social, ao tratar de outra parcela não compreendida na exclusão do art. 28, §
9°, da Lei 8212/91:
“Se a Lei Básica da Previdência Social não exclui o pagamento de determinada
parcela remuneratória, que se originou em decorrência única e exclusiva do vínculo
laboral entre empregado e empregador, esta não deve ser excluída da base de cálculo
da contribuição”
O parágrafo 9°, “e”, 7, do artigo 28, exclui do salário de contribuição , verbas eventuais
expressamente desvinculadas do salário, ou seja, recebidas gratuitamente, por
liberalidade do empregador, sem que haja ocorrido uma contraprestação do segurado
empregado, o que não é o caso aqui tratado: .
§ 9° Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(Redação dada pela Lei n° 9.528, de 10.12.97) (grifo nosso)
(.-.)
e) as importâncias: (Alínea alterada e itens de 1 a 5 acrescentados pela Lei n° 9.528,
de 10.12.97, e de 6 a 9 acrescentados pela Lei n” 9. 711, de 20.1 1.98)
(...)
7. recebidas a título de ganhos eventuais e os abonos expressamente desvinculados
do salário; (grifo nosso)
É inequívoco o entendimento do legislador: Tanto os ganhos eventuais quantos os
abonos só deixarão de ser considerados salários de contribuição quando desvinculados
do salário, ou seja, quando desconectados das contraprestações resultantes do vínculo
empregatício.
Fl. 474
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-008.999 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35564.006098/2006-10

À luz do exposto, não se justifica a argüição do contribuinte de que os prêmios e
gratificações aqui lançados, por serem eventuais e desvinculados do salário, não
integram o salário de contribuição. Está patente nos autos a exigência de haver uma
contraprestação do segurado empregado para que receba tais verbas. A própria empresa
em sua defesa, à fl. 136, parágrafo 69, destaca a necessidade de haver contraprestação,
quando diz que as quantias pagas (...) estão condicionados à realização de determinadas
tarefas ou projetos estabelecidos pela defendente como metas.
Não tem fundamento, assim, o requerimento de improcedência da presente NFLD, por
inexistir nela qualquer vício, tendo sido lavrada na estrita observância das disposições
legais. (destaques do original)
A autuada trouxe em seu recurso os mesmos argumentos da peça impugnatória.
Anuindo com os termos e fundamentos da decisão de piso, acorde o disposto no § 3o do art. 57
do Anexo II do Regimento Interno deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 2015, e não tendo a recorrente apresentando novas razões que
pudessem alterar o entendimento deste julgador, em acréscimo ao já expendido, adoto tais
fundamentos também como minhas razões de decidir. À vista do entendimento acima exposto, o
argumento trazido pela Recorrente de que o lançamento desrespeitou o princípio da verdade
material, bem como de que não foi devidamente motivado, não merece provimento, posto que a
fiscalização levantou toda a documentação necessária ao lançamento e aplicou a legislação
pertinente para constituir o crédito tributário.
Foi suscitada, em tribuna, pelo patrono da recorrente, a aplicação do principio da
retroatividade benéfica, para efeito de redução do percentual de multa aplicada devido ao
recolhimento a menor da contribuição. Submetido tal pedido a votação, posto que somente
requerido em tribuna, decidiu o Colegiado, por maioria de votos, pelo seu acatamento, por
considerar tratar-se de matéria de ordem pública, passível de conhecimento até mesmo de ofício.
Passo assim, à análise de tal requerimento.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica, em ambas as Turmas
de Direito Público, no sentido da admissão da retroatividade benigna do art. 35 da Lei no 8.212,
de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo de
multa moratória em 20% (remete ao art. 61 da Lei no 9.430, de 1996), uma vez que a multa antes
lançada era denominada, na Lei no 8.212, de 1991, de multa de mora, mesmo em lançamentos de
ofício. Em decorrência de tal jurisprudência, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional propôs a
inclusão na lista de dispensa de contestar e recorrer o seguinte tema:
1.26. Multas
c) Retroatividade benéfica da multa moratória prevista no art. 35 da Lei no 8.212/1991,
com a redação dada pela Lei no 11.941/2009, no tocante aos lançamentos de ofício
relativos a fatos geradores anteriores ao advento do art. 35-A, da Lei no 8.212/1991.
Resumo: A jurisprudência do STJ acolhe, de forma pacífica, a retroatividade benigna da
regra do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de
2009, que fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%, em relação aos
lançamentos de ofício. Nessas hipóteses, a Corte afasta a aplicação do art. 35-A da Lei
no 8.212, de 1991, que prevê a multa de 75% para os casos de lançamento de ofício das
contribuições previdenciárias, por considerá-la mais gravosa ao contribuinte. O art. 35-
A da Lei 8.212, de 1991, incide apenas em relação aos lançamentos de ofício (rectius:
fatos geradores) realizados após a vigência da referida Lei no 11.941, de 2009, sob pena
de afronta ao disposto no art. 144 do CTN.
Dessa forma, em homenagem ao princípio da retroatividade benéfica e em
sintonia com a jurisprudência pacífica do STJ e posição da PGFN, a multa imposta à recorrente
na presente Notificação deve ser recalculada, observando-se a atual redação do art. 35 da Lei
Fl. 475
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2202-008.999 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35564.006098/2006-10

8.212, de 1991, conferida pela Lei 11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo de 20% para a
multa moratória, por se caracterizar como norma superveniente mais benéfica em matéria de
penalidades na seara tributária, a teor do art. 106, II, "c", do CTN. Saliente-se, que este também
foi o entendimento que prevaleceu no acórdão no 9202-009.413, da 2a. Turma da Câmara
Superior de Recursos Fiscais, julgado na sessão de 23 de março de 2021.
Quanto ao protesto para posterior produção e juntada de documentos probatórios,
era dever da interessada, já no ensejo da apresentação da impugnação, momento em que se
instaura o litígio, municiar sua defesa com os elementos de fato e de direito que entendesse
suportarem suas alegações. Assim deveria, sob pena de preclusão, instruir sua impugnação
apresentando todos os argumentos e provas que entendesse fundamentar sua defesa. É o que
disciplinam os dispositivos normativos pertinentes à matéria, artigos 15 e 16 do referido Decreto
no 70.235, bem como o disposto no inciso I, do art. 373 do CPC, aplicável subsidiariamente ao
processo administrativo fiscal, não se admitindo a apresentação de provas em outro momento
processual, com exceção das expressas ressalvas normativas.
Baseado em todo o exposto, voto por não conhecer do recurso de ofício, por
conhecer do Recurso Voluntário e da alegação formulada em tribuna, relativa à retroatividade
benigna da multa e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, para reconhecer a decadência do
lançamento no que se refere às competências 07/1997 e 08/1997, e determinar o recálculo da
multa, conforme redação do art. 35 da Lei 8.212/91, conferida pela Lei 11.941/09, que fixa o
percentual máximo de 20% para a multa moratória.

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 476
DF CARF MF
Documento nato-digital